Tribunal: CARF
Processo: 10108.000624/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.000624/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.308 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
RIO CLARO TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/01/2008
EXPORTAÇÃO. FRAUDE NA CLASSIFICAÇÃO E NA DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA. PENALIDADE.
Considera-se fraudulenta a exportação de mercadorias classificadas e descritas
em desconformidade com as regras do Sistema Harmonizado, em que se
identificaram procedimentos do exportador tendentes a dificultar a
identificação de sua real natureza, prática essa penalizada com o lançamento de
ofício da multa regulamentar prevista na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o
conselheiro Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) não votou neste julgamento, em razão
de o conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo ter votado no julgamento iniciado na sessão de
25 de setembro de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.000624/2008-48
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura do auto de infração em que se
exigiu a multa decorrente da prestação de declaração falsa quanto à classificação fiscal da
mercadoria e da ausência de comprovação da origem nacional, com fundamento no art. 66,
alínea "a", da Lei no 5.025/1966, combinado com o art. 639, inciso II, do Decreto no 4.543/2002
e Instrução Normativa no 309/2003.
Na descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 6 a 7), constam os seguintes
fatos como caracterizadores da infração:
a) após a formalização do processo administrativo de perdimento das mercadorias
(processo n° 10108-000.469/2008-60), propôs-se a aplicação da multa prevista no art. 639, inciso
II, alíneas a e b, do Decreto n° 4.543/2002;
b) por meio de oficio, solicitou-se à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)
manifestação a respeito da aplicação da referida multa, vindo o Secretário de Comércio Exterior
a se manifestar favoravelmente;
c) no curso do despacho aduaneiro de exportação (DDE n° 2080077810-3),
suspeitou-se, durante a conferência física das mercadorias descritas nas notas fiscais (004586 e
004587) como monitores (NCM 84716072) e gabinetes de metal (NCM 94032000), que se
tratava, em verdade, de máquinas de videojogo, também conhecidas como caça-níqueis,
desmontadas;
d) solicitada a presença da Polícia Federal no recinto alfandegado, confirmaram-se
as suspeitas, tendo sido encontrado, ainda, outros componentes dos caça-níqueis, como teclados
para o jogo;
e) o despacho foi interrompido, lavrando-se o correspondente Termo de
Apreensão de Mercadorias n° 001/2008, em conformidade com os arts. 535, 619, 620 e 705 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/2002), bem como com o art. 30 da IN SRF no 28/2004;
f) durante a apuração do ilícito, foram apreendidos todos os documentos relativos
ao despacho, tais como notas fiscais, conhecimentos de transporte internacional e manifesto
internacional de carga, nos termos art. 450 do Decreto n° 4.544/2002;
g) em toda a documentação, informou-se que se tratava de gabinetes de metal,
classificados na NCM 9403.20.00 ("outros móveis de metal"), sendo verificado que a
classificação fiscal correta era na NCM 9504.30.00, cuja nota explicativa abrange os jogos de
vídeo (utilizados com um receptor de televisão ou de tela incorporada) e os outros jogos de azar
ou de habilidade, com visualizador (display) eletrônico;
h) o artificio de alterar a classificação fiscal da mercadoria é normalmente
utilizado para se obter o Registro de Exportação (RE) junto à Secex, para posteriormente se
registrar a Declaração de Exportação na Receita Federal do Brasil, viabilizando, assim, a
exportação dos equipamentos cuja importação e circulação são proibidos no território nacional;
i) posteriormente, a fim de se confirmar a origem dos equipamentos, solicitou-se à
Policia Federal a realização de perícia, tendo sido informado pelo perito que, apesar de não terem
sido localizados os programas que possibilitassem o funcionamento dos equipamentos como
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

"caça-níquel" e/ou "vídeo-bingo" (o que podia ser facilmente instalado no Brasil ou no exterior),
constatou-se que os produtos analisados possuíam todos os aspectos externos característicos de
máquinas eletrônicas programáveis do tipo caça-níquel, não tendo sido observadas quaisquer
indicações de origem e/ou fabricação dos gabinetes examinados, salvo em relação aos monitores
que continham indicações de fabricação nacional e estrangeira, tendo como origem,
exemplificativamente, a Coréia e o México.
Em sua Impugnação (e-fls. 54 a 71), o contribuinte requereu o cancelamento do
auto de infração, aduzindo:
a) no ano de 1995, encontrava-se vigente a Lei no 8.672/1993 (Lei Zico), que
permitia a exploração dos jogos de bingos e similares no Brasil, revogada pela Lei no 9.615/1998
(Lei Pelé), que passou a proibir tão somente a colocação das máquinas de jogos eletrônicos em
salas de bingo permanente, mas reconheceu, implicitamente, a produção e a comercialização de
equipamentos para jogos eletrônicos;
b) obtivera, junto aos órgãos competentes, licença para a fabricação dos referidos
equipamentos, sendo que, até 31 de dezembro de 2001, data em que restaram revogados os
artigos 59 a 81 da Lei no 9.615/1998, exerceu regularmente sua atividade produtiva, vindo a
realizar, após a proibição de exploração do jogo no País, com empresas estabelecidas no exterior,
negócios de compra e venda de partes e peças dos equipamentos;
c) na tentativa de concretizar o negócio, deu inicio ao despacho de exportação de
45 monitores e 45 gabinetes de metais, preparados para receber o conjunto de CPU (placa MB,
processador, cooler, memória, fonte, jumper, placa de rede, placa de vídeo e placa de som) e se
transformarem em máquinas de diversão, mercadorias essas que restaram apreendidas pela
Fiscalização, apesar de não ter havido classificação fiscal incorreta, uma vez que a exportação
era de partes e peças desacompanhadas da CPU (inexistência de hardware e de software);
d) inexistência de fraude à exportação;
e) inaplicabilidade da Instrução Normativa SRF no 309/2003 ao presente caso,
dado não se tratar de mercadorias estrangeiras proibidas ou atentatórias à moral, aos bons
costumes, à saúde e à ordem pública e, por conseguinte, causadoras de dano ao Erário;
f) inexistiu importação de máquinas programadas para jogos de azar, pois todas
elas foram fabricadas pelo próprio Impugnante no ano de 2001, cujas partes, peças e acessórios
haviam sido adquiridos no mercado interno, conforme notas fiscais anexas;
g) o fato concreto praticado pelo Impugnante não se subsumiu à regra de
incidência estabelecida na legislação, não estando as máquinas, portanto, sujeitas à pena de
perdimento.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do Relatório de Ensaio elaborado pela Unicamp (e-fls. 87 a 95) e de sete notas fiscais de
aquisição de gabinete, suporte, base do teclado etc. (e-fls. 97 a 104).
O acórdão da DRJ em que se negou provimento à Impugnação restou ementado
da seguinte forma:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO – IE
Data do fato gerador: 24/01/2008
EXPORTAÇÃO. FRAUDE RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA. MULTA DE 50%. CABIMENTO. LEI N°5.025/66, ART. 66, “A”, E
ART. 68.
Na exportação de mercadorias, a fraude caracterizada de forma inequívoca relativa à
classificação e descrição (qualidade) da mercadoria (caça-níquel), enseja a inflicção da
multa de 50% de seu valor, consoante previsto no Lei n°5.025/66, art. 66, “a”, e art. 68.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O julgador de primeira instância ressaltou que o fato de a mercadoria estar
incompleta não significava que se tratasse apenas de “partes e peças”, pois a ausência de CPU
(hardware) e do programa de computador (software) não retirava da mercadoria a descrição e a
classificação de “caça-níqueis”, ainda que incompletos, devendo ser classificado na mesma
NCM da máquina.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2016 (e-fl. 155), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/08/2016 (e-fl. 157) e requereu o cancelamento
da multa, repisando os argumentos de defesa, sendo destacada a inexistência de importação dos
produtos que seriam exportados (partes, peças e acessórios: monitores e gabinetes) que pudesse
caracterizar a existência de fraude.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
decorrente da prestação de declaração falsa quanto à classificação fiscal da mercadoria e da
ausência de comprovação da origem nacional, com fundamento no art. 66, alínea "a", da Lei no
5.025/1966, combinado com o art. 639, inciso II, do Decreto no 4.543/2002 e Instrução
Normativa SRF no 309/2003.
Consultada a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), essa, a partir dos dados
apurados pela Fiscalização, manifestou-se favoravelmente ao lançamento de ofício sob comento.
Referidos dispositivos legais assim dispõem:
Lei no 5.025/1966
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

Art. 66. As fraudes na exportação, caracterizadas de forma inequívoca, relativas a
preços, pesos, medidas, classificação e qualidade, sujeitam o exportador, isolada ou
cumulativamente, a:
a) multa de 20 (vinte) a 50% (cinquenta por cento) do valor da mercadoria;
(...)
Decreto no 4.543/2002
Art. 639. Aplicam-se ao exportador as seguintes multas, calculadas em função do valor
das mercadorias:
(...)
II - de vinte a cinquenta por cento:
a) no caso de fraude, caracterizada de forma inequívoca, relativamente a preço, peso,
medida, classificação ou qualidade (Lei no 5.025, de 1966, art. 66 e alínea "a"); e
b) no caso de exportação ou tentativa de exportação de mercadoria cuja saída do
território aduaneiro seja proibida, considerando-se como tal aquela que assim for
prevista em lei, ou em tratados, acordos ou convenções internacionais firmados pelo
Brasil, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento da mercadoria (Lei no 5.025,
de 1966, art. 68).
(...)
Instrução Normativa SRF no 309/2003
(...)
Art. 1o As máquinas de videopôquer, videobingo e caçaníqueis, bem assim quaisquer
outras máquinas eletrônicas programadas para exploração de jogos de azar, procedentes
do exterior, devem ser apreendidas para fins de aplicação da pena de perdimento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, às partes, peças e acessórios
importados, quando, no curso do despacho aduaneiro ou em procedimento fiscal
posterior, ficar comprovada sua destinação ou utilização na montagem das referidas
máquinas.
Considerando os dispositivos supra, constata-se que a penalidade consistente na
multa de 50% do valor da mercadoria decorre da existência de fraude na exportação por
identificação e classificação fiscal equivocadas dos produtos que o Recorrente pretendia
exportar, dentre os quais monitores importados do México e da Coreia.
O Recorrente se contrapõe ao lançamento alegando que realizava, após a
proibição de exploração do jogo no País, negócios de compra e venda de partes e peças de
equipamentos por ele produzidos ou adquiridos no mercado interno com empresas estabelecidas
no exterior e que tais operações não configuram fraude.
No entanto, conforme demonstrado pela Fiscalização, a Polícia Federal realizou
perícia nos produtos apreendidos e concluiu que, apesar de não terem sido localizados os
programas que possibilitassem o funcionamento dos equipamentos como "caça-níquel" e/ou
"vídeo-bingo" (o que podia ser facilmente instalado no Brasil ou no exterior), tratava-se de
equipamentos que possuíam todos os aspectos externos característicos de máquinas eletrônicas
programáveis do tipo caça-níquel, alguns deles de origem não identificada, havendo monitores
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

que continham indicações de fabricação nacional e estrangeira, tendo como origem, dentre
outros países, a Coréia e o México.
Essa constatação, refugada pelo Recorrente mas sem comprovação, uma vez que
ele trouxe aos autos apenas sete notas fiscais relativas a aquisições de partes e peças no mercado
interno ocorridas no período de 2001 a 2005, acarretou a fundamentação do lançamento também
com base na IN SRF no 309/2003, em que se estipula a aplicação da pena de perdimento a
máquinas de caça-níqueis importadas e suas partes e peças, fato esse que põe por terra os
argumentos do Recorrente quanto à alegada fundamentação equivocada.
Argumenta, ainda, o Recorrente, que, conforme demonstrado no laudo da
Unicamp, ele era fabricante das máquinas para jogos eletrônicos, máquinas essas devidamente
certificadas pelo Laboratório de Alta Tensão da Universidade, o que denota inexistir importação
de tais equipamentos.
Contudo, o denominado Relatório de Ensaio da Unicamp (e-fls. 87 a 95) abrange
apenas uma única máquina identificada como Máquina de Vídeo-Bingo, no de série 9708/001-SP
e modelo Vegas Bingo, enquanto que, na perícia realizada pela Polícia Federal, constatou-se que
a exportação pretendida abrangia, além de monitores importados do México e da Coreia e
gabinetes de metal (caça-níqueis desmontadas), outros componentes dos caça-níqueis, como
teclados para o jogo.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia informado que “todas as
máquinas apreendidas foram fabricadas pela própria impugnante no ano de 2001” (e-fl. 68),
sendo que as sete notas fiscais por ele carreadas aos autos, conforme acima já informado,
abrangem partes e peças adquiridas no período de 2001 e 2005, evidenciando mais um elemento
que fragiliza a defesa do Recorrente.
Com base em toda a documentação apreendida (notas fiscais, conhecimentos de
transporte internacional e manifesto internacional de carga), a Fiscalização constatou que os
produtos que o Recorrente pretendia exportar encontravam-se classificados erradamente, pois, ao
invés de gabinetes de metal classificados como "outros móveis de metal" (NCM 9403.20.00),
tratava-se de partes de máquinas de jogos de azar, classificadas na NCM 9504.30.00, cuja nota
explicativa abrange os jogos de vídeo (utilizados com um receptor de televisão ou de tela
incorporada) e os outros jogos de azar ou de habilidade, com visualizador (display) eletrônico.
De acordo com as fotografias dos referidos produtos anexas ao Termo de
Apreensão (e-fls. 16 a 18) e ao laudo da Polícia Federal (e-fls. 36 a 37), verificam-se muitas
características dos produtos indicando tratar-se de máquinas de caça-níquel, ainda que
desacompanhadas da CPU.
Informou a Fiscalização que o artificio de alterar a classificação fiscal da
mercadoria era utilizado por alguns exportadores para obter o Registro de Exportação (RE) junto
à Secex e, posteriormente, registrar a Declaração de Exportação (DE) na Receita Federal do
Brasil, viabilizando a exportação de produtos cuja importação e circulação eram proibidas no
território nacional.
O Recorrente se contrapõe mais uma vez, reafirmando a inexistência de fraude à
exportação, pois, segundo ele, os produtos que ele pretendia exportar só se transformavam em
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.308 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000624/2008-48

máquinas de diversão após a instalação da CPU (placa MB, processador, cooler, memória, fonte,
jumper, placa de rede, placa de vídeo e placa de som), cuja classificação fiscal devia se dar
tendo-se em conta o fato de se tratar apenas de partes e peças.
Contudo, valendo-se do mesmo argumento utilizado pela Fiscalização acima
apontado, a nota explicativa da NCM 9504.30.00 prevê que, nesse código, devem ser
classificadas as máquinas de jogos de azar e, conforme atestado pela Polícia Federal, os produtos
periciados possuíam todos os aspectos externos característicos de máquinas eletrônicas
programáveis do tipo caça-níquel.
De acordo com a Regra 2a de interpretação do Sistema Harmonizado, “[qualquer]
referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo incompleto ou
inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as características essenciais do
artigo completo ou acabado”.
Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital